Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante ainda estava em atividade na Policia Civil do Distrito Federal quando foi decretada a perda do cargo público pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 2008.01.1.130185-9, qual seja, apropriar-se de telefone celular de terceiros em proveito próprio.
2. A aposentadoria não pode ser causa que obste o devido cumprimento de sentença judicial, sob pena de se isentar o agente público da responsabilidade pelos atos de improbidade praticados. De fato, se entender o contrário implica em que se isentar o agente público da responsabilidade de suas más ações, o que se mostra tanto moral quanto juridicamente inaceitável e desarrazoado.
3. A Lei 8.112/90, a qual é aplicada subsidiariamente às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, prevê em seu artigo 134 que “será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão”.
4. A cassação da aposentadoria é sanção administrativa correspondente à pena de demissão, de modo que não procede a alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito, ante a previsão legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.